Tribunal: TJES
Processo: 5034460-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034460-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a exigibilidade do ICMS sobre operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à aplicação da modulação dos efeitos da ADC nº 49 do STF e requer a declaração de inexistência de obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para afastar a exigibilidade do ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser interna ao próprio acórdão, caracterizando incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões. Não se verifica contradição quando o embargante apenas discorda do entendimento adotado ou pretende confrontá-lo com outros julgados.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou expressamente que a ação foi ajuizada após a publicação do extrato da ata de julgamento da ADC nº 49, razão pela qual a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade não se aplica ao feito.

O objetivo dos embargos é rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, não se confundindo com a mera divergência interpretativa ou confronto com outros julgados.

A modulação dos efeitos da ADC nº 49 do STF não se aplica às ações ajuizadas após a publicação do extrato da ata de julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034460-85.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA E OUTRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA E OUTRA

em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 11275191 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado quanto ao pedido de declaração de inexistência de obrigação tributária. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para que seja declarada a inexistência de obrigação tributária para recolher o ICMS em operações interestaduais entre empresas da mesma pessoa jurídica, com fulcro no julgamento da ADC nº 49.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da contradição.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e outros julgados ou, ainda, com os argumentos apresentados pelas partes.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão expressamente consignou que a presente ação não está abarcada pela ressalva da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no bojo da ADC nº 49, do STF, eis que ajuizada posteriormente à publicação do extrato da ata de julgamento, bem como que:

Assim sendo, empregando a modulação da eficácia estipulada (produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do exercício financeiro de 2024), não resta configurado o direito líquido e certo pleiteado de inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferências de mercadorias e bens do ativo permanente da Impetrante entre seus estabelecimentos, ainda que localizados em Unidades Federadas distintas.

Nesse particular, não merece prosperar a tese das Apelantes no sentido de que foram modulados os efeitos a declaração de inconstitucionalidade apenas no tocante à restituição dos valores recolhidos, haja vista que a técnica de eficácia pro futuro do reconhecimento da inconstitucionalidade abarca toda a exação, inclusive o seu cunho declaratório.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)